Tribunal: TJES
Processo: 5021735-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021735-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO BATISTA JUNIOR

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, CP) E INVASÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, CP). PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E ALTERAÇÃO DA TESE ACUSATÓRIA. REEXAME PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A tese de negativa de autoria, calcada na alteração da narrativa ministerial (de executor para mandante), demanda dilação probatória profunda, procedimento vedado na via estreita e célere do
Habeas Corpus
.

2. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
(crime motivado por disputa territorial de tráfico de drogas, mediante execução planejada e disparos em via pública).

3. A existência de registros prisionais pretéritos e o suposto exercício de liderança em organização criminosa local evidenciam a periculosidade social do paciente e o risco real de reiteração delitiva.

4. A contemporaneidade da medida deve ser aferida pela persistência dos riscos aos bens jurídicos tutelados, e não exclusivamente pelo hiato temporal entre o fato e a decisão, especialmente quando o quadro fático permanece inalterado.

5. Aplicação do Princípio da Confiança no Juiz da Causa, que, por estar próximo à realidade dos fatos e das provas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da custódia extrema.

6. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
21735
-
3
4
.202
5
.8.08.0
000

PACIENTE:
JOÃO BATISTA JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
O

DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
sem pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO BATISTA JÚNIOR

(ID
1
7503478
),
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pe
lo
JU
Í
Z
O

DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
no
s autos
d
a ação penal

nº 000
2611
-
4
0
.20
2
4
.8.08.00
48
,
que, sem justa causa, decretou a prisão preventiva do paciente.

A
distinta defes
a

aduz
,
em síntese,
que: I)
o
paciente responde a processo criminal, sendo-lhe imputada, de forma exclusivamente hipotética, a condição de suposto mandante do delito;
II)
há
flagrante inconsistência na própria persecução penal, pois durante a fase inquisitorial, o paciente fo
i
inicialmente apontado como executor do crime; III) somente após a defesa demonstrar, de maneira inequívoca, que ele se encontrava em sua residência no momento dos fatos, afastando por completo
a
possibilidade de participação direta, passou-se, de maneira abrupta e sem suporte probatório idôneo, a atribuir-lhe a figura de mandante do homicídio; IV) a alteração da narrativa acusatória, sem a correspondente apresentação de elementos mínimos que lhe deem sustentação, evidencia a fragilidade do conjunto indiciário, além de caracterizar ilegal constrangimento, pois mantém o paciente submetido a uma imputação oscilante, contraditória e incompatível com o princípio da segurança jurídica e da necessária estabilidade da acusação; V) o paciente
possui
boa conduta social,
é
trabalhador e labora desde a tenra idade para o sustento da família; VI) com a entrada em vigor da Lei nº 15.272/25, o caráter excepcional da prisão preventiva foi reforçado; VII) o novo diploma passou a exigir a demonstração concreta, individualizada e atual da necessidade da prisão, vedando expressamente fundamentos genéricos baseados na gravidade abstrata do delito, no clamor público ou em presunções sem lastro fático; VIII) exige-se que a custódia seja motivada a partir de fatos contemporâneos capazes de evidenciar perigo real decorrente do estado de liberdade, além da obrigatoriedade de análise prévia da suficiência das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP; IX) a decisão que decretou a prisão do paciente limitou-se a mencionar elementos abstratos do tipo penal imputado, sem apontar fatos novos, concretos ou atuais que indiquem perigo real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A
s judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 17613089).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 17637275).

P
ois bem.

Dos autos se extrai que o paciente foi preso em flagrante
em
07/11/2024, sendo a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia
ocorrid
a em 08/11/2024.

Segundo apurado,
J
oão Batista Júnior
exerceria posição de comando no tráfico de drogas da região do “Valão”, em Nova Carapina I,
enquanto

o corréu
L
uan Santos França

atuava como seu subordinado.

Consta
que a
vítima
Alexandre Bergamin Rodrigues
seria traficante da região do “Cirrose”, em Nova Carapina II, havendo rivalidade entre os grupos criminosos.

N
essa linha, o
homicídio teria sido motivado por disputa territorial
e
pela
suspeita de que
Alexandre
teria participado de
um
homicídio anterior
cometido contra
um
aliado dos
acusado
s.

Depreende-se
que
a vítima caminhava em via pública quando foi surpreendida
pelo
veículo Chevrolet Cobalt, cor prata,
placa QPQ-8E88,
conduzido por L
uan Santos França
,
quando
um indivíduo
ainda
não identificado desembarcou e efetuou os disparos.

A
lexandre
tentou se refugiar em uma oficina mecânica, mas foi atingida e morreu no local. Após a execução, os autores fugiram.

As investigações apontaram que o
paciente foi o mandante do crime
, responsável por planejar o homicídio e determinar a execução por
Luan
e
por
um terceiro não identificado.

C
om relação à manutenção da custódia preventiva, o art. 312 do C
PP
dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Por sua vez
,
o art. 313 do
CPP

reza
que
será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
.

Na espécie,
como visto,
o paciente foi preso em flagrante junto a Luan Santos França pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 150, ambos do Código Penal.

E a
pós
análise cuidadosa dos autos
,
entendo
que a manutenção da prisão cautelar do paciente
fora estruturada
com base em elementos concretos
,
reafirmando-
se

os
indícios de autoria e materiali
dade,
além d
a necessária

custódia para
fins de
garantia da ordem pública,
tudo em razão da
gravidade concreta do delito denunciado, à luz do
modus operandi
empregado pelo
paciente
e comparsa.

A
demais, sabe-se que a estreita via do
writ
não se revela
adequada para analisar a tese de negativa de autoria,
conquanto
demanda
necessária
dilação
probatória,
a qual
não é admitid
a
no remédio
her
o
ico.

Também
n
ão
vislumbro
, por ora,
qualquer alteração no quadro fático ou e
ventual
fato novo
apto a demonstrar a necessidade de flexibilização da medida adotada.

S
ignifica dizer que os
motivo
s que
ensejaram a
prisão preventiva ainda
persistem.

Conforme decidido pela autoridade dita coatora em 25/01/2026,
p
ermanece
hígida

a
necessidade de se resguarda
r
a ordem pública
,
“notadamente pela periculosidade dos acusados que contam com
diversos registros prisionais
(INFOPEN), bem como pela gravidade em concreto do delito, uma vez que, os acusados, em conjunto com um terceiro não identificado, assassinaram a tiros Alexandre Bergamin Rodrigues.”

Nessa linha, a
contemporaneidade da medida deve ser aferida pela persistência dos riscos aos bens jurídicos tutelados, e não exclusivamente pelo hiato temporal entre o fato e a decisão, especialmente quando o quadro fático permanece inalterado.

Quanto ao ponto, é
pacífico o entendimento d
o Tribunal
da Cidadania no sentido de que

“a
contemporaneidade da medida cautelar
extrema deve ser aferida considerando-se
não apenas a data dos fatos
investigados, mas, sopesando-se também
a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar
com sua aplicação ainda existem.”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

E mais, considerando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, eis que, por ser
mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

D
iante do exposto,
DENEGO A ORDEM
REQUERIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.